Tribunal: CARF
Processo: 23034.031768/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.031768/2002-11
ACÓRDÃO
2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2002
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na
expedição da Súmula Vinculante no 8. Não há que se falar em nulidade por
cerceamento de defesa se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos
demonstram de forma clara e precisa a origem do lançamento e a
fundamentação legal que o ampara.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - LANÇAMENTO FNDE -
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.COMPROVADA
É ônus do contribuinte comprovar suas alegações com provas inequívocas.
No caso dos autos restou comprovado que o contribuinte recolheu a
contribuição devida, não fazendo uso de dedução para a competência
Dezembro/1997. Assim, não deve ser mantida a Notificação para
Recolhimento de Débito.
SÚMULA CARF No 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Apresentou
declaração de voto o Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lilian Claudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário contra a decisão administrativa proferida pela
CGEARC/FNDE/ME por meio da Informação n. 2510/2004 (fls. 86-88), que negou provimento a
impugnação (fls. 37/39) apresentada pela contribuinte.
O presente processo trata da cobrança de créditos tributários relativos à
Contribuição Social do Salário-Educação, constituídos por meio da Notificação para Recolhimento
de Débito – NRD n.o 814/2002 referente as competências Dezembro de 1996 e Dezembro de 1997
(fl. 33/34), tendo sido o contribuinte regularmente cientificado em 11/11/2002 (fl. 35).
No caso em comento, a constituição do crédito decorreu de inspeção realizada no
âmbito do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas, destinada à verificação da
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
3
regularidade dos recolhimentos da contribuição ao Salário-Educação no período de 01/1995 a
03/2002.
Da fiscalização resultou a constatação de deduções indevidas efetuadas pela
empresa nas competências de dezembro de 1996 e dezembro de 1997. Em razão dessas
irregularidades, a CGEARC (Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção) emitiu
a Notificação de Recolhimento de Débito – NRD n.o 814/2002, consignando valores apurados e
identificando divergências nas deduções informadas.
O contribuinte foi cientificado apresentando defesa (fls. 37/39), e, por sua vez,
argumentou que teria ocorrido erro material, sustentando que determinados recolhimentos
haviam sido realizados em duplicidade e que os códigos da GFIP teriam sido retificados por meio
das RDEs (Retificação de Dados do Empregador) correspondentes.
No exame técnico das alegações realizado pela Diretoria Financeira do FNDE,
verificou-se que a defesa apresentada não guardava pertinência com o lançamento efetuado, uma
vez que o recolhimento mencionado pela empresa fora realizado com o código de Terceiros 114
na GFIP, que não contempla o Salário-Educação.
Assim, não havia correlação entre o suposto equívoco material e os débitos
constituídos, que derivavam especificamente de deduções declaradas pela própria empresa e
posteriormente glosadas.
Em relação às deduções referentes ao segundo semestre de 1996 e ao segundo
semestre de 1997, apurou-se que, embora a empresa tenha apresentado as declarações dos
empregados, o povoamento da RAI foi apenas parcial, conforme demonstrativo de divergência por
estabelecimento (fl. 54) constante dos autos.
Dessa forma, não foram atendidas integralmente as exigências previstas no art. 5o,
inciso II, da Instrução n.o 01/1996 do Conselho Deliberativo do FNDE, circunstância que impediu o
reconhecimento das deduções pleiteadas. Em virtude dessas inconsistências, a CGEARC concluiu
pelo indeferimento da defesa e atualizou o valor do débito para R$ 652,26 (seiscentos e cinquenta
e dois reais e vinte e seis centavos).
No dia 20/06/20222, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário (fls.95-
118), reiterando as teses apresentadas na impugnação, acrescida da preliminar de nulidade,
arguindo a existência de decadência de todo o período autuado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
4

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Inicialmente, esclarece-se que o auto de infração tributária é o instrumento formal por
meio do qual a autoridade fiscal, apura e formaliza a ocorrência de eventual infração à legislação
tributária. A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da legalidade do ato
praticado pela autoridade fiscal na lavratura do auto de infração em desfavor da Recorrente,
especificamente quanto à exigência de Contribuições Sociais – Salário Educação, em razão do
suposto não recolhimento dos valores devidos.
A alegação de nulidade do lançamento, sob o argumento de que teria sido
fundamentado apenas em presunções e sem a identificação do fato gerador, não merece
prosperar.
Conforme se extrai dos autos, o lançamento encontra-se devidamente motivado, com
a clara identificação do fato gerador, onde consta inclusive as competências com recolhimento
indevido, bem como a sua fundamentação legal.
Ademais, da documentação anexada, encontra-se explicito os fundamentos jurídicos e
fáticos da constituição do crédito tributário, sendo acompanhado de demonstrativos, planilhas e
do “Discriminativo do Débito”, o que assegura a plena compreensão da autuação e o efetivo
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa, tanto
que o recorrente fez uso do contraditório em 1a e 2a instância.
Ultrapassada a inexistência de cerceamento de defesa, passemos a análise da
existência ou não de decadência arguida pelo contribuinte.
Em regra, a prática de qualquer ato jurídico está submetida a limites temporais
específicos. No contexto das relações tributárias, os institutos da prescrição e da decadência
assumem funções essenciais na regulação e estabilização desses vínculos, em conformidade com o
princípio constitucional da segurança jurídica.
A decadência, em particular, é caracterizada como a extinção de um direito
potestativo em decorrência da inércia do seu titular. No contexto tributário, a Fazenda Pública
possui um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para exercer sua competência tributária ativa e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento fiscal.
O instituto da decadência possui dois marcos temporais distintos, que alternam
conforme o tipo de lançamento fiscal. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
5
prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir do fato gerador, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN, vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. (grifei)
Já para os tributos submetidos ao lançamento de ofício ou por declaração, o prazo
decadencial começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado, nos termos do inciso I do art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Pois bem, a controvérsia destes autos gira em torno da existência do pagamento ou
não parcial do tributo pela empresa recorrente, visto que este é o termo inicial e final para
contagem do prazo decadencial, nos termos do artigo 150, §4o.
Da análise dos autos tem-se que o contribuinte realizou o recolhimento do tributo,
contudo o fez de forma parcial, restando pendente o complemento do pagamento referente a
Contribuição Social incidente sobre o Salário Educação referente as competências Dezembro /96 e
Dezembro/97.
Conforme se depreende do Termo de Encerramento da Inspeção emitido pela
Diretoria Financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (fls. 29) e dos
Demonstrativos de Recolhimento (fls. 10/11) a autoridade fiscal afirma de forma inequívoca que o
contribuinte realizou o recolhimento do tributo, ainda que na modalidade parcial.
Sobre o tema, importa destacar o entendimento sumular do STF e do CARF:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
6
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Desta forma, a partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve
ser interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional,
em especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado.
No presente caso o lançamento realizado pela autoridade fiscal foi realizado sobre a
diferença dos valores de contribuições ao Salário Educação em virtude da glosa de deduções
realizadas a título de indenização de dependentes após a realização da fiscalização, tendo o
contribuinte sido citado apenas em 11/11/2002.
Para melhor compreensão segue linha do tempo dos fatos:
I.
Termo de Visita (fls. 05) — 15/04/2022
II.
Termo de Encerramento (fls. 29) — 25/04/2002
III.
Informação no 840/2002(fls. 31) — 23/10/2002
IV.
Citação do Contribuinte via AR / Notificação de Recolhimento
de Débito (fls. 35 e 36) — 11/11/2002
Assim, no caso em apreço, a contagem do prazo decadencial deve observar a regra do
§ 4o do artigo 150 do CTN. Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento
em 11/11/2002, deve ser declarada a decadência do crédito tributário referente a competência
Dezembro/1996, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.

III – DO MÉRITO
III.1- DO RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/97. ERRO DE LANÇAMENTO.
O presente processo trata da exigência da contribuição para o Salário Educação
decorrente de glosa de deduções realizadas a título de indenização de dependentes,
correspondente ao período Dezembro/1996 e Dezembro/1997.
Quanto a competência Dezembro/1996 está já fora analisada no tópico anterior.
Passemos a análise da Competência Dezembro/1997.
Para a realização da atividade de lançamento, inicialmente ocorreu um procedimento
fiscal, emitido a partir de representação administrativa encaminhada pelo Fundo (fls 05).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
7
Após encerramento do termo de visita, entendeu a autoridade administrativa pela
realização de glosa indevida quando do recolhimento da Contribuição do Salário Educação
referente a competência Dezembro/97.
As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME
deveriam recolher a contribuição social dos salário-educação ao FNDE, com a dedução dos valores
comprovadamente despendidos na manutenção da escola própria ou na indenização de
dependentes, até o limite mensal por aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
A CF/88 dispunha em seu art. 212, tratando do salário educação, dispunha que as
empresas poderiam deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e
dependentes, contudo a EC n. 14/96 retirou aquela oportunidade. Em atenção a este dispositivo a
lei 9424/96 determinou em seu art. 15, caput e §3o que:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição
Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em
regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12. inciso I, da Lei
n.o 8.212, de 24 de julho de 1991. § 1o A partir de 1o de janeiro de 1997, o
montante da arrecadação do Salário Educação, após a dedução de 1% (um
por cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, calculado
sobre o valor por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, observada a arrecadação
realizada em: (...)
Já o decreto 3142/99 regulamentou a contribuição social do salário educação, e assim,
determinou:
Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no
programa pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do
salário-educação, propicia aos seus empregados e dependentes o direito
social de obter o ensino fundamental, por intermédio das seguintes
modalidades:
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de
frequência e pagamento das mensalidades em estabelecimentos
particulares.
§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino
Fundamental ou pela arrecadação direta recolherão a contribuição social
do salário-educação ao FNDE:
I - integralmente, no caso da modalidade de que trata o inciso I do caput
deste artigo;
II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na
manutenção da escola própria ou na indenização de dependentes, até o
limite mensal por aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE, nos
demais casos.
Assim, há regras que devem ser observadas pela empresa, objetivando o correto
cumprimento dos deveres constitucionais e legais e gozo dos direitos correspondentes às
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
8
empresas sujeitas à contribuição social do Salário Educação, e, portanto, as empresas optantes do
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental deveriam, sim, observar as regras estabelecidas
pelo FNDE, que é o caso sub judice.
De acordo com a Informação no 840/2002, após inspeção foram identificadas
divergências entre as deduções realizadas pelo contribuinte e quantitativos de alunos informados
no Sistema - RAI - referente aos semestres relacionados no "Demonstrativo das Indenizações dos
Alunos", (fls. 14).
Denote-se que na documentação anexada aos autos é de fácil constatação o valor
recolhido a título de Salário-Contribuição, o montante deduzido (fls. 11/13).
Ao fazermos uma análise mais detalhada da competência Dezembro/97, objeto da
notificação de lançamento, percebe-se que o valor recolhido a título de salário educação foi no
montante de R$ 2.666,98 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) e
que para essa competência, diferentemente do alegado pela autoridade fiscal não houve valor
deduzido.
Ao contrário, o valor relatado no demonstrativo de recolhimento o fora feito na sua
totalidade, não havendo assim novo valor a ser recolhido. Explica-se:
Após encerrar a fiscalização, a autoridade administrativa emitiu a Notificação de
Recolhimento de Débito cujo objeto da cobrança se refere a deduções indevidas referente ao
Salário Educação das competências Dez/96 e Dez/97 (fls. 34).
Quando do lançamento do débito, autoridade administrativa fundamentou este na
existência de deduções indevidas realizadas no salário educação para esta competência, sob a
alegação de que a dedução dos valores comprovadamente despendidos na indenização de
dependentes era superior ao número de alunos efetivamente registrados, vejamos o quadro
demonstrativo (fls. 14).
Entendeu a autoridade administrativa que na competência de Dezembro/97 havia a
divergência de indenização referente a 01 aluno. Observe-se que na planilha de Demonstrativo de
Indenização o valor lançado na referida competência é de R$ 2.899,00 (dois mil, oitocentos e
noventa e nove reais).
Ocorre que, como já dito anteriormente, o valor recolhido pelo Recorrente na
competência de Dezembro/97 foi de R$ 2.666,98 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
noventa e oito centavos), bem como, para esta competência não há nenhuma dedução, conforme
se denota do Demonstrativo de Recolhimento (fls.12.
A partir dos documentos ora colacionados, percebe-se que houve claramente um
equívoco da autoridade administrativa, haja vista que para a competência Dezembro/97 não
houve nenhuma dedução, sendo a exação recolhida na sua totalidade.
Já quanto ao montante mencionado no Demonstrativo de Indenização, após análise da
documentação, denota-se que este se refere à competência Janeiro/98.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
9
Ao verificar o Demonstrativo de Recolhimento, observa-se que o contribuinte realizou
a dedução do montante R$ 2.899,00 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais), contudo o fez
na competência na Janeiro/98 (fls. 13) quando se quer possuía o direito/benefício a fazê-lo.
Desta forma, por todo o exposto, se mostra equivocado a cobrança da exação
tributária pela autoridade administrativa, haja vista que na competência de dezembro/1997 não
houve dedução realizada pelo contribuinte quanto ao recolhimento da Contribuição Salário-
Educação.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e, voto por DAR provimento, (i) em preliminar,
para reconhecer a decadência da competência 12/1996, inclusive, com base no art. 150, § 4°, do
CTN; (II) no mérito, para ser anulada a cobrança da competência 12/1997.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre conselheira relatora,
peço vênia para agregar o que se segue.
Na impugnação, o recorrente asseverou: “No caso em tela o que ocorreu foi uma
errônea aferição dos documentos por parte da Auditoria do FNDE, restando comprovado o regular
recolhimento das quantias exigidas na NRD.” (e-fls. 39)
Nas razões recursais, a empresa em sede de mérito alega ter havido recolhimento
em relação à competência 12/97 e inexistir razão para cobrança de diferença, conforme
Demonstrativo de Recolhimentos (e-fls. 11 e 114; não consta dedução ou compensação para a
competência 12/97), tendo a recorrente na preliminar de nulidade da decisão recorrida por
ausência de apreciação das razões de impugnação detalhado o argumento de errônea aferição dos
documentos por parte da auditoria do FNDE, nos seguintes termos (e-fls. 110/111):
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
10
Noutro passo, conforme se verifica do Termo de Encerramento às fls. 29, identifica-
se que o i. técnico constatou: c) as diferenças de recolhimento nas competências de 09/97 e 01/98
se referem a dedução efetuada pela empresa; e) as deduções foram apuradas, conforme
demonstrativos de Indenizações, em anexo; g) as bases de contribuição foram apuradas através de
folha de pagamento, GRPS, GPS e GFIP.
Ocorre que, a autuação fiscal tem como objeto a cobrança dos valores deduzidos
referentes às competências de Dez/96 e Dez/97, o que demonstra a total inconsistência com as
informações carreadas pela fiscalização e acatadas pela autoridade julgadora.
Assim, ao apreciar a peça defensiva apresentada, o r. Julgador o Administrativo de
1a Instância julgou totalmente improcedente as alegações da Recorrente, sem, contudo, analisar
as incoerências e apresentar em sua decisão fundamentos que demonstrem ter analisado as
justificativas apresentadas à peça defensiva.
No Histórico do Termo de Encerramento da Inspeção lavrado em 25 de abril de
2002 constou (e-fls. 29):
Histórico:
Na empresa inspecionada verificamos o seguinte:
a) consta depósitos judiciais recolhidos com base no processo n. 97.0018382-3,
referente as contribuições do Salário-Educação do período de 03/97 a 11/99 e 13/99, conforme
cópias das guias e quadro em anexo;
b) a partir da competência 12/99, a empresa deixou de recolher o Salário-Educação
através de depósito judicial, no entanto, verificamos que nas competências 12/99 e 01 a 05/2000,
a empresa ao preencher a GFIP, informou o código de Terceiros 114, dessa forma, o Salário-
Educação não está incluído no rateamento dos valores repassados aos Terceiros pelo INSS;
c)as diferenças de recolhimento nas competências 09/97 e 01/98, se referem a
dedução efetuada pela empresa;
d) no SCPJ consta registrado o processo n. 97.0018382-3, referente a Ação Cautelar;
e) as deduções foram apuradas, conforme Demonstrativo das Indenizações, em
anexo:
f) o representante legal da empresa está informado no contrato social, em anexo.
g) as bases de contribuição foram apuradas através de folha de pagamento,
G.R.P.S., GPS e GFIP.
O FNDE se reserva o direito de, a qualquer tempo, cobrar as importâncias que
venham a ser consideradas devidas para o período inspecionado decorrente de fatos apurados
posteriormente a esta data.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.031768/2002-11
11
Note-se que no Demonstrativo das Indenizações dos Alunos (e-fls. 18; fls. 14 do
processo em meio papel) consta para a competência 12/97 o valor de R$ 2.899,00 na coluna (B)
“VALORES DAS DEDUÕES R$” e a legenda da tabela esclarece a origem documental dessa coluna,
nos seguintes termos: “B = Obter nas guias.
Contudo, o Demonstrativo de Recolhimentos (guias com e sem valor) (e-fls. 11) não
revela qualquer dedução ou compensação na competência 12/97. Há no Demonstrativo de
Recolhimentos compensação no valor de R$ 2.899,01, mas na competência 01/98 (e-fls. 13).
No Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento (e-fls. 17), não consta
dedução na competência 12/97, mas compensação de R$ 2.899,01 na competência 12/97 e
apuração de divergência na competência 12/97 advinda dessa compensação, sendo essa
divergência a origem do lançado de ofício.
Nesse contexto, constata-se inconsistência entre o Demonstrativo de
Recolhimentos (e-fls. 11), o Demonstrativo das Indenizações (e-fls. 18) e o Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento (e-fls. 17).
Em face dos elementos constantes dos autos, considero que deve prevalecer o
Demonstrativo de Recolhimentos, eis que alimentado pelas Guias constantes do sistema do FNDE
e, principalmente, em razão de o Termo de Encerramento da Inspeção (e-fls. 29) afirmar que a
diferença de recolhimento advinda de dedução/compensação efetuada pela empresa ter se dado
nas competências 09/97 de 01/98, a confirmar o entendimento adotado pela conselheira relatora.
Isso posto, acompanho o voto da conselheira relatora para CONHECER do recurso
voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a decadência em relação à competência 12/96 e
cancelar o lançamento em relação à competência 12/97.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 138
DF CARF MF
Original